Tribunal: TJPA
Processo: 0000679-88.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000679-88.2006.8.14.0045

APELANTE: GERALDO LUIS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

Cumpre frisar que a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o Apelado à título de Danos Morais pelo fato de ter sido conduzido pela Polícia Militar à Delegacia em razão da sua semelhança física com um suspeito que havia sido noticiado no programa televisivo chamado “linha direta”, transmitido em rede nacional.

2.

Como cediço, a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública.

3.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a prisão ilegal sustentada pelo apelante. Em verdade, os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal ao conduzir o apelado à Delegacia para prestar esclarecimentos. Ressalto que, ao chegar na Delegacia, os documentos do apelante foram conferidos e, com a conclusão de que este não era o suspeito procurado, e, não tendo nenhuma pendência legal naquela oportunidade, foi liberado pelo Delegado de Polícia. Não houve sequer o indiciamento.

4.

A condução realizada pela Polícia Militar está dentro da sua margem discricionária de avaliação, que é corroborada ou não a partir do momento da lavratura do flagrante ou pela liberação do Delegado de Polícia, exatamente como aconteceu no fato narrado nos autos

5.

No caso em tela, não há como afirmar que houve prisão ilegal e, portanto, não cabe prosperar o pedido de indenização por danos morais, sendo caso de mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra.

6.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por GERALDO LUIS DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos do AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
o apelante alega que foi conduzido ilegalmente à Delegacia por Policiais Militares do Estado do Pará, uma vez que possuía características fisionômicas idênticas ao Sr. Lourival Donizete da Silva, mostrado no Programa da Rede Globo denominado de LINHA DIRETA, exibido no dia 10/11/2005.

Em Sentença de ID.

11287375, o juízo a quo julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO aduzido na petição inicial. Ainda, condeno a autora em custas e de acordo com a regra da causalidade, em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, art. 85, §2º do CPC.”

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação, que foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 11576934.

Ressalta-se que a apelada apresentou contrarrazões a Apelação em ID. 11287382.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre frisar que a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o Apelado à título de Danos Morais pelo fato de ter sido conduzido pela Polícia Militar à Delegacia em razão da sua semelhança física com um suspeito que havia sido noticiado no programa televisivo chamado “linha direta”, transmitido em rede nacional.

Pois bem. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que o Ente Estatal responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, com base na Teoria do Risco Administrativo. Confira-se:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, para configurar a responsabilidade objetiva do Estado é necessário comprovar a existência de três requisitos:
a)
ato/fato;
b)
dano e
c)
nexo causal.

Assim sendo, conforme preleciona os doutrinadores Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/ 454).

Como cediço, a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública.

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA ESCLARECIMENTOS, COM IMEDIATA LIBERAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes da condução do autor à Delegacia de Polícia, porque fora reconhecido pela vítima sobrevivente como participante do homicídio de um bombeiro, no ano anterior. Descabimento. Após prestar esclarecimentos e ter a prisão preventiva indeferida, o autor foi imediatamente liberado. Ainda que se reconheça a demora nos procedimentos, que culminaram com a permanência do autor na delegacia por 10 (dez) horas, não há prova do abalo sentimental alegado. Na responsabilidade objetiva, mister a comprovação não apenas da falha estatal, mas do dano moral experimentado pelo agredido e do nexo de causalidade. Inexistência de ilegalidade na conduta dos policiais, que tinham o dever de tomar as providências cabíveis, diante do reconhecimento do autor por uma das vítimas. Condução à repartição policial que lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso da Fazenda do Estado provido, prejudicado o dos autores.

(TJ-SP - AC: 10008018320188260157 SP 1000801-83.2018.8.26.0157, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 23/09/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM. CONDUÇÃO À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Caso em que o demandante foi abordado por policiais militares, sendo conduzido à Delegacia de Polícia por constar mandado de prisão em seu nome. 2. Constatação de a ordem de captura buscar o encarceramento do irmão do autor, que, criminoso contumaz, sistematicamente identifica-se como sendo o demandante. Liberação do requerente no mesmo dia em que detido. 3. Inexistência de prova do cometimento de excessos ou arbitrariedades pelos agentes públicos na condução do autor à Delegacia de Polícia. Situação que não ultrapassou o estrito cumprimento do dever legal. Dever de indenizar não configurado. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência confirmada.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70072765936 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 24/08/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2017)

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a prisão ilegal sustentada pelo apelante. Em verdade, os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal ao conduzir o apelado à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Ressalto que, ao chegar na Delegacia, os documentos do apelante foram conferidos e, com a conclusão de que este não era o suspeito procurado, e, não tendo nenhuma pendência legal naquela oportunidade, foi liberado pelo Delegado de Polícia.

Ora,
a condução realizada pela Polícia Militar está dentro da sua margem discricionária de avaliação, que é corroborada ou não a partir do momento da lavratura do flagrante ou pela liberação do Delegado de Polícia, exatamente como aconteceu no fato narrado nos autos
.

No caso em tela, é evidente que não restou caracterizado os requisitos necessários para responsabilizar objetivamente o Estado. Ainda, verifica-se que o apelante sequer foi indiciado em sede policial. Logo,
não há como afirmar que houve prisão ilegal e, portanto, não cabe prosperar o pedido de indenização por danos morais, sendo caso de mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023